Tribunal: STF
Processo: Inq 69
Classe: Inq
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINARIA. INQUERITO EM QUE E INDICIADO MEMBRO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS. NEGADA LICENCA PELA AUGUSTA CASA DO CONGRESSO, A QUE
PERTENCE O INDICIADO, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, POR
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.